Tribunal: TJMT
Processo: 1031212-65.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031212-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTO FIRMINO DE OLIVEIRA - CPF: 935.621.871-49 (RECORRIDO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS APÓS FURTO DE CELULAR. COMUNICAÇÃO TARDIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Roberto Firmino de Oliveira, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 13.255,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais, em decorrência de transações bancárias realizadas por terceiros após o furto do aparelho celular do recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia central consiste em definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos decorrentes de transações bancárias realizadas por terceiros após o furto do aparelho celular do recorrido, quando a comunicação do furto ocorreu apenas três dias após o evento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ, não é absoluta, comportando excludentes, entre elas a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, conforme previsto no art. 14, § 3º, II, do CDC.

4. No caso concreto, o recorrido somente registrou o Boletim de Ocorrência e comunicou o banco sobre o furto do aparelho no dia 07/03/2025, três dias após o ocorrido, quando as transações fraudulentas já haviam sido concluídas, impossibilitando a adoção de medidas preventivas pela instituição financeira.

5. As transações questionadas foram realizadas mediante a utilização de dispositivos de segurança pessoais e intransferíveis do correntista, não havendo nos autos comprovação de falha sistêmica no sistema de segurança do aplicativo bancário que permitisse o acesso sem a utilização dos dados pessoais do correntista, conforme jurisprudência consolidada das Turmas Recursais deste Tribunal (N.U 1013933-03.2024.8.11.0001 e N.U 1076382-94.2024.8.11.0001).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira não responde por transações realizadas com senha pessoal antes da comunicação do furto do aparelho celular, por configurar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

2. A comunicação tardia do furto do celular ao banco impossibilita a adoção de medidas preventivas pela instituição financeira, impondo ao consumidor a responsabilidade por eventuais prejuízos suportados.

Dispositivos relevantes citados: Art. 14, caput e § 3º, II, do CDC; Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ; N.U 1013933-03.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024; N.U 1076382-94.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ROBERTO FIRMINO DE OLIVEIRA, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 13.255,00 (treze mil, duzentos e cinquenta e cinco reais) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, id. 322541376.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que não houve falha na prestação do serviço, pois as transações foram realizadas mediante uso de senha pessoal e intransferível do correntista. Argumenta que o acesso ao aplicativo bancário exige autenticação por senha e/ou biometria, sendo impossível o acesso sem esses dados. Alega culpa exclusiva da vítima por não zelar adequadamente pela segurança de seus dados. Afirma ainda que não há comprovação de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença, argumentando que o banco reconheceu a fraude ao processar as contestações das transações, determinando a devolução dos valores, que não foi efetivada apenas por insuficiência de saldo nas contas destinatárias. Sustenta que a instituição financeira falhou ao não bloquear transações atípicas e sucessivas realizadas em curto espaço de tempo.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares.

A preliminar arguida pela recorrida de dialeticidade deve ser rejeitada, uma vez que as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença.

A controvérsia central consiste em definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos decorrentes de transações bancárias realizadas por terceiros após o furto do aparelho celular do recorrido.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ, não é absoluta, comportando excludentes, entre elas a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, conforme previsto no art. 14, § 3º, II, do CDC.

No caso em análise, as transações questionadas foram realizadas mediante a utilização de dispositivos de segurança pessoais e intransferíveis do correntista. Conforme documentação apresentada pelo banco recorrente, para a realização de transferências via PIX pelo aplicativo, é necessário: (i) acesso ao aplicativo mediante senha pessoal ou biometria; (ii) inserção da chave PIX do destinatário; (iii) informação do valor a ser transferido; e (iv) confirmação da operação mediante senha ou biometria.

Os documentos juntados pelo próprio recorrente (BSPI e comprovantes de transferência) demonstram que todas as operações foram autenticadas regularmente pelo sistema, com a utilização dos mecanismos de segurança exigidos. Não há nos autos qualquer evidência técnica de falha no sistema de segurança do aplicativo bancário que permitisse o acesso sem a utilização dos dados pessoais do correntista.

Nesse sentido, é importante destacar o entendimento firmado pela Turma Recursal deste Tribunal, que em situação análoga à dos presentes autos, assim decidiu:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CELULAR FURTADO - TRANSFERÊNCIAS VIA PIX - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA O BLOQUEIO DA CONTA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO REQEURIDO - DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O dano suportado pelo reclamante é resultante de fato de terceiro, já que as operações foram realizadas por quem praticou o furto ou por quem recebeu o aparelho após o crime, utilizando as informações que eram de conhecimento exclusivo do titular da conta. 2. A comunicação tardia do furto do celular ao Banco impossibilitou a adoção de medidas da instituição financeira para evitar que o meliante tivesse acesso ao aplicativo e a conta do reclamante e realizasse as transações via pix questionadas, portanto, impõe-se ao consumidor a responsabilidade por eventuais prejuízos suportados, eximindo o requerido de qualquer responsabilidade. 3. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1013933-03.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)”.

No mesmo sentido, recente julgado da Segunda Turma Recursal:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS VIA CELULAR APÓS FURTO DO APARELHO. USO DE SENHA PESSOAL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. AGRAVO DESPROVIDO. A instituição financeira não responde por transações realizadas com senha pessoal antes da comunicação do furto do aparelho celular, por configurar culpa exclusiva do consumidor. A ausência de comprovação de falha sistêmica no sistema de segurança do aplicativo bancário afasta o reconhecimento de fortuito interno. A realização das operações a partir do aparelho previamente cadastrado, sem registro de anormalidades, reforça a inexistência de falha na prestação do serviço. Agravo Interno desprovido." (N.U 1076382-94.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)”.

No caso concreto, verifica-se que o recorrido somente registrou o Boletim de Ocorrência e comunicou o banco sobre o furto do aparelho no dia 07/03/2025, ou seja, três dias após o ocorrido, quando as transações fraudulentas já haviam sido concluídas (ids. 322540370 e 322540377). Esta demora na comunicação do furto à instituição financeira impossibilitou a adoção de medidas preventivas que poderiam ter evitado ou minimizado os prejuízos sofridos.

Ademais, não há nos autos comprovação de falha sistêmica no sistema de segurança do aplicativo bancário que permitisse o acesso sem a utilização dos dados pessoais do correntista. As operações foram realizadas a partir do aparelho previamente cadastrado, sem registro de anormalidades que pudessem alertar o sistema de segurança do banco.

Quanto à alegação de que o banco deveria ter bloqueado as transações por serem atípicas, observo que as operações foram realizadas em dias distintos (04, 05 e 06 de março), com valores variados e para diferentes destinatários, não configurando, necessariamente, um padrão claramente identificável como fraudulento pelo sistema automatizado de segurança, especialmente considerando que foram autenticadas pelos mecanismos de segurança pessoais do correntista.

O fato de o banco ter processado as contestações e tentado recuperar os valores não configura confissão de falha na prestação do serviço, mas sim cumprimento de seu dever de cooperação com o cliente, tentando minimizar os prejuízos decorrentes de uma situação que, conforme demonstrado, não decorreu de falha em seus sistemas de segurança.

Portanto, no caso concreto, não se vislumbra falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pelo recorrido, configurando-se hipótese de culpa exclusiva de terceiro, que obteve acesso aos dados pessoais do correntista, ou do próprio recorrido, que não zelou adequadamente pela segurança de suas informações bancárias e não comunicou imediatamente o furto à instituição financeira.

Consequentemente, não havendo ato ilícito praticado pelo banco recorrente, não há que se falar em dever de indenizar, seja a título de danos materiais ou morais.

Por essas razões, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026